Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-59.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – COBRANÇA DUPLICADA – AÇÃO RESSARCITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, IMPOSTA A SUCUMBÊNCIA AO AUTOR – Apelo do autor – Ressarcimento do valor postulado que foi feito pela empresa ré após o ajuizamento da ação, como admitido em defesa e nas contrarrazões recursais – Falta de interesse de agir caracterizada, mas pela perda

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – COBRANÇA DUPLICADA – AÇÃO RESSARCITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, IMPOSTA A SUCUMBÊNCIA AO AUTOR – Apelo do autor – Ressarcimento do valor postulado que foi feito pela empresa ré após o ajuizamento da ação, como admitido em defesa e nas contrarrazões recursais – Falta de interesse de agir caracterizada, mas pela perda superveniente do objeto da ação – Sentença de extinção mantida, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.